Tribunal: TCU
Processo: 002.389/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em processo que trata de incidente de impedimento e suspeição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos versando sobre embargos de declaração em face do Acórdão 1224/2019-TCU-Plenário , em processo de exceção de suspeição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar ao recorrente que novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já exaustivamente analisada e rejeitada pelo Tribunal, podem ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado da deliberação do Tribunal; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o relatório e o voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.